Tribunal: STF
Processo: HC 201733
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DANO QUALIFICADO. ESBULHO POSSESSÓRIO. INCÊNDIO. DESOBEDIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SEGREGÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM FULCRO NO ART. 316 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, consistente em associação criminosa, desobediência, esbulho possessório, incêndio, dano qualificado e constrangimento ilegal, vez que, conforme consta do excerto acima, os integrantes do grupo criminoso: "fomentam dissidentes da "Associação Sapucaeirinha", da "Associação Dois de Julho" e de outras a invadirem e danificarem o patrimônio da empresa Veracel, e a agredirem seus funcionários, criando preordenadamente conflitos agrários violentos como aquele ocorrido no dia 02/07/2019[...]", sendo que, conforme se dessume dos autos, seria o ora Agravante um dos principais integrantes e mentores da associação criminosa, cujos membros continuaram a praticar condutas delituosas, mesmo, após a substituição da prisão cautelar por medida diversa, circunstâncias que revelam a periculosidade do ora Agravante, a ensejar a medida constritiva em sem desfavor, mormente, diante da necessidade de inibir a reiteração delitiva. 
    IV - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    V - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. 
    VI - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    VII - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que " [...]No caso dos autos, observa-se que a prisão do Paciente ocorreu já no curso da pandemia da COVID-19, tendo o magistrado a quo entendido pela necessidade da segregação cautelar, mesmo observando o teor dos atos acima mencionados. Assim, observa-se que, apesar da gravidade e excepcionalidade da pandemia que o mundo está vivenciando, constatada a necessidade da prisão, deve ser mantida a custódia, como é o caso dos autos. De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas coibir a disseminação da doença no estabelecimento prisional". 
    VIII - No mais, no que pertine à tese acerca da extemporaneidade da prisão cautelar, tenho que não há constrangimento ilegal a ser sanado pela presente via, eis que, consoante se dessume dos autos, não obstante alegue a Defesa a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão, a necessidade de prisão cautelar; in casu, restou devidamente embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados, ao tempo de sua decretação, notadamente em virtude de que, conforme relatado, "consta nas informações prestadas, mesmo após a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão o Paciente e demais corréus continuaram a organizar invasões a terras de terceiros, assediando membros de outras associações para descumprir acordos firmados com a empresa Veracel, além de causar embaraços à marcha processual, com a interposição de inúmeras exceções de impedimento contra diversas autoridades que atuaram no feito, inclusive contra esta Desembargadora", assim, consoante se depreende dos autos, o Agravante e corréus teriam continuado a praticar delitos, embora já se encontrassem submetidos a medidas cautelares diversas da prisão, mostrando-se inócuas as medidas ditadas pelo Estado a fim de conciliar os interesses de preservação da ordem pública com os do ora Agravante, que almeja permanecer solto durante a instrução processual, tendo ressaltado a eg. Corte de origem que: "No caso dos autos, insta salientar que o Magistrado a quo informou também que foi ajuizada nova ação penal em 20/08/2020 contra o Paciente e demais corréus, em virtude da prática continuada de atos de organização criminosa", não havendo que se falar, no caso, em ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a imposição da constrição cautelar. 
    IX - No mais, no que se refere à tese acerca da necessidade de observação do disposto no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, tem-se que não há manifestação acerca de tal controvérsia pelo eg. Tribunal a quo, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. 
    X - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 633.975/BA, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, revogação da prisão preventiva do paciente por alegada ausência de fundamentação idônea, bem como contemporaneidade. Assevera, ainda, que o paciente pertence ao grupo de risco (idoso) da Recomendação nº 62 do CNJ.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello). 
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora impetrante, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo impetrante, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 
    “Reafirmo: A r. decisão que determinou a segregação cautelar do Agravante encontra-se concretamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas que lhe são imputadas, consistente em associação criminosa, desobediência, esbulho possessório, incêndio, dano qualificado e constrangimento ilegal, vez que, conforme consta do excerto acima, os integrantes do grupo criminoso: "fomentam dissidentes da "Associação Sapucaeirinha", da "Associação Dois de Julho" e de outras a invadirem e danificarem o patrimônio da empresa Veracel, e a agredirem seus funcionários, criando preordenadamente conflitos agrários violentos como aquele ocorrido no dia 02/07/2019[...]", sendo que, conforme se dessume dos autos, seria o ora Agravante um dos principais integrantes e mentores da associação criminosa, cujos membros continuaram a praticar condutas delituosas, mesmo, após a substituição da prisão cautelar por medida diversa, circunstâncias que revelam a periculosidade do ora Agravante, a ensejar a medida constritiva em sem desfavor, mormente, diante da necessidade de inibir a reiteração delitiva.
    (…)
    "Como é possível observar, o decisio acima indica razões concretas que assinalam a indispensabilidade da custódia provisória. De fato, a presença dos requisitos autorizadores da prisão processual encontra-se devidamente demonstrada, principalmente porque comprovada a gravidade concreta do delito, havendo indícios de que, mesmo após a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, o Paciente e demais corréus continuaram agindo em prol da associação criminosa, ameaçando pessoas e fomentando a prática de novas invasões, o que evidencia a necessidade do encarceramento como forma de acautelar a ordem pública e resguardar a conveniência da instrução criminal, dado que há indícios de que o grupo criminoso vem causando tumultos ao andamento processual. 
    Considerando a satisfatória fundamentação da constrição corporal do acusado, diante da presença dos requisitos autorizadores exigidos no art. 312 do CPP, mostra-se descabida a substituição da segregação pelas medidas cautelares diversas da prisão, dada a demonstrada insuficiência de tais medidas no caso concreto, visto que já descumpriu aquelas aplicadas anteriormente.” 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski): 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Recurso ordinário a que nega provimento.” 
    (RHC 152.061/DF, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes) 
    No que tange a alegada ausência de contemporaneidade, também não assiste razão a parte impetrante, pois presente fundamentação idônea no ato dito coator, do qual destaco a seguinte passagem:
    “No que tange à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, esta também não encontra ampara nos autos. Conforme consta nas informações prestadas, mesmo após a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão o Paciente e demais corréus continuaram a organizar invasões a terras de terceiros, assediando membros de outras associações para descumprir acordos firmados com a empresa Veracel, além de causar embaraços à marcha processual, com a interposição de inúmeras exceções de impedimento contra diversas autoridades que atuaram no feito, inclusive contra esta Desembargadora, o que demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso em tela, sendo a preventiva decretada após requerimento do Ministério Público.”
    Finalmente, melhor sorte não socorre à parte ora impetrante quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Tal o contexto, verifico que Superior Tribunal de Justiça, ao avaliar a pretensão da ora recorrente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou:
    “In casu, verifica-se que, embora a conduta imputada não envolva violência ou grave ameaça, a eg. Corte de origem, ao avaliar o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entendeu preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Paciente. ”
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade do ora paciente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de seu atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator